Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0718956-31.2022.8.07.0018 DESPACHO O sindicato apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Não fosse o bastante, verifico que o sindicato apelante suportou o pagamento das custas iniciais (id. 66114783 e 66114784), o que demostra, a priori, a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Logo, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente. Além disso, ressalto que a mera alegação de inexistência de bens penhoráveis, desacompanhada de documentos que efetivamente comprovem a situação econômica da entidade, não se presta a demonstrar a hipossuficiência pretendida. Neste quadro, faculto ao apelante a manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator